Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734950-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FICHE UNGARELLI BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Cláudia Fiche Ungarelli Borges contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702558-04.2025.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra ANA CLAUDIA FICHE UNGARELLI BORGES, na qual alega, em suma: I) ilegitimidade passiva de servidor aposentado, II)Inexigibilidade do Título, III) excesso à execução: a)anatocismo, decorrente da incidência da SELIC sobre o valor consolidado; b)inclusão de Parcelas Após a Implementação do Reajuste e, IV) Tema n. 28 STF - Necessidade de aguardar o trânsito em julgado da Impugnação ao cumprimento de sentença. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 237081395). É o breve resumo da lide. Trata-se de cumprimento individual de sentença para a execução do título judicial da ação coletiva n 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a implementar a última parcela de 10% do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS, pagar as diferenças salariais desde 01/12/2015 até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial com correção pelo IPCA-E e juros da poupança (Tema 905/STJ), a partir da citação, sendo tais diferenças e reflexos devidos a toda a categoria, filiados ou não ao sindicato. I - Ilegitimidade Passiva - Servidor Aposentado O Distrito Federal alega a ilegitimidade passiva para executar o título judicial, sob o argumento de que a parte exequente é servidora aposentada desde 01/06/2020 e, portanto, possui vínculo funcional com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), e não com o Distrito Federal. A alegação de ilegitimidade ativa da exequente aposentada não prospera. O título executivo judicial assegurou o direito ao reajuste aos substituídos do sindicato autor, sem restringir tal direito apenas aos servidores da ativa. Não cabe ao executado, em sede de cumprimento de sentença, impor restrição não prevista no título judicial transitado em julgado. Ademais, a alegação de ilegitimidade passiva do Distrito Federal também não se sustenta. Conquanto o IPREV seja o ente pagador dos proventos de aposentadoria (art. 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008), a ação originária que deu origem ao título executivo foi corretamente ajuizada em face do Distrito Federal. Desta forma, o Distrito Federal mantém a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sendo responsável por adotar as medidas necessárias para o cumprimento integral da decisão judicial, ainda que tais medidas envolvam a atuação de outras entidades. Diante do exposto, resta evidenciada a legitimidade de passiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo da execução. II–INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. III – EXCESSO DE EXECUÇÃO III.1 – ANATOCISMO – TAXA SELIC Por outro lado, relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas se presumem constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. III.2 –INCLUSÃO DE PARCELAS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE No que se refere à impugnação ao cumprimento de sentença, assiste razão ao Distrito Federal quanto à exclusão, dos cálculos, de períodos em que o reajuste já teria sido devidamente implementado. Tal entendimento é corroborado pelas informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, que esclareceu que “os cálculos são apresentados de forma detalhada, a evidenciar quais rubricas foram consideradas. Ademais, os cálculos têm como base o período de dezembro-2015 até março-2022 (efetiva implementação). Dessa forma, não foram considerados os valores posteriores a março de 2022, visto que a Parte incluiu o período de abril-2022 até junho-2023.” (ID 236316131). A parte exequente sustenta que o alegado excesso de execução apontado pelo ente público decorre da inclusão de valores relativos à licença-prêmio, os quais teriam sido impactados pelo reajuste salarial objeto da execução. No entanto, tal argumento não merece acolhimento, uma vez que a licença-prêmio não foi contemplada no título judicial exequendo. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] 2. A fase de cumprimento de sentença encontra limites estreitos no princípio da fidelidade do título. Por isso, o pedido formulado pelo autor na fase de cumprimento de sentença deve se limitar exatamente ao comando judicial que se pretende executar. [...] 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão a quo mantida. (Acórdão 1651234, 0731070-56.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJe: 04/01/2023.) Assim, caso a parte exequente entenda ser cabível a inclusão desses valores no reajuste, deverá buscar a via própria para tanto, mediante o ajuizamento de ação autônoma. Diante disso, os valores referentes ao período posterior à implementação do reajuste — ou seja, de abril de 2022 a junho de 2023 — devem ser excluídos dos cálculos apresentados. IV –TEMA 28 DO STF O ente distrital alega ser necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no Tema 28 do STF, no RE 1.516.074 (Tema 1349) e na ADI n. 7.435/RS, sob o argumento de que ainda se discute a inexigibilidade da obrigação e a definição da base de cálculo da taxa SELIC. Contudo, o Tema 28 do STF estabelece que é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento da parte incontroversa e autônoma do título judicial transitado em julgado, desde que observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Dessa forma, não há impedimento para a expedição de precatório ou RPV referente à parte incontroversa da condenação, mesmo que ainda haja discussão sobre outros aspectos da execução. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é claro ao permitir o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, independentemente do trânsito em julgado da impugnação. Portanto, não se sustenta a alegação de que seria necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação para o prosseguimento da execução. Havendo valor incontroverso, é plenamente cabível a expedição de precatório ou RPV correspondente, em consonância com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. V – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 204605052) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (I) decote dos períodos em que foram sido implementados o reajuste (abril-2022 até junho-2023); (II) juros de mora iniciam a partir da citação (29/10/2020), (III) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, diante da diferença existente entre os valores apresentados pelas partes. Os cálculos deverão ser realizados conforme os parâmetros estabelecidos no título judicial e nesta decisão. Após, intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. A fixação de honorários advocatícios referentes ao excesso de execução será analisada depois da manifestação das partes. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada incorreu em equívoco ao excluir da execução os valores relativos à licença-prêmio convertida em pecúnia, sob o fundamento de que tal verba não teria sido expressamente mencionada no título executivo coletivo. Sustenta que o acórdão proferido na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 determinou que o reajuste repercutisse em todas as parcelas de natureza remuneratória, o que incluiria a licença-prêmio convertida em pecúnia, por ser calculada com base na última remuneração do servidor em atividade. Pontua que a exclusão da verba implica restrição indevida à coisa julgada coletiva, esvaziando a eficácia do provimento jurisdicional obtido. Acrescenta jurisprudência do STJ e do TJDFT que reconhecem o caráter remuneratório da licença-prêmio convertida em pecúnia, e sua inclusão na base de cálculo das verbas indenizatórias. Destaca que a decisão agravada viola os princípios da segurança jurídica, da efetividade da tutela jurisdicional e da reparação integral. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de permitir a inclusão da licença-prêmio convertida em pecúnia nos cálculos. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja rejeitada integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo-se que a licença-prêmio convertida em pecúnia integra o título executivo judicial coletivo, com a homologação dos cálculos da Agravante. Preparo recolhido em dobro (Id. 75584692). Decido. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil determina que, ao receber um agravo de instrumento, o relator, se não for caso de aplicar as hipóteses do art. 932, III e IV, poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar os efeitos da tutela, total ou parcialmente, comunicando essa decisão ao juiz de origem. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, a Agravante postula a inclusão da licença-prêmio convertida em pecúnia nos cálculos do cumprimento de sentença, sob o argumento de que tal verba possui natureza remuneratória e foi abrangida pelo título executivo coletivo. A r. decisão agravada fundamentou-se na ausência de menção expressa à licença-prêmio no título executivo coletivo, bem como na necessidade de observância estrita ao comando judicial transitado em julgado, conforme o princípio da adstrição ao título executivo. A decisão agravada está correta, pois a licença-prêmio convertida em pecúnia não tem natureza salarial, mas sim indenizatória, servindo como compensação pelo não usufruto do período de descanso a que o servidor tinha direito. Esse caráter indenizatório significa que o valor recebido não se destina a remunerar o trabalho, mas sim a reparar o não exercício de um direito, o que impede seja incluída nos cálculos relativos ao cumprimento individual da sentença coletiva. Ademais, na fase de cumprimento de sentença não é possível ampliar o alcance do título executivo judicial coletivo para incluir parcelas não expressamente contempladas, sob pena de violação à coisa julgada. Esse é o entendimento do E. TJDFT sobre o tema, mutatis mutandis. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS NA DECISÃO OBJETO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em que poderá se valer da contadoria judicial. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode (e deve) determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificar erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo. Precedentes. 3. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. 4. Os cálculos em sede de cumprimento de sentença não se submetem à preclusão, o que permite sua correção em caso de erro material. 5. No caso, em vez de serem observados para efeito de correção dos valores os parâmetros estabelecidos na sentença objeto da execução, que determinou a observância do vencimento de cada parcela, foi estabelecida na decisão recorrida uma data única (14/08/2006) para a correção de forma global, o que importaria excesso de execução, a gerar enriquecimento sem causa da operadora de telefonia (OI S.A), o que não pode ser chancelado. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (Acórdão 1829227, 0746010-89.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6.3.2024, publicado no DJe: 2.4.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS PROPOSTA POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, ajuizada por condomínio residencial, homologou laudo pericial e fixou valores indenizatórios decorrentes da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A parte recorrente impugna a inclusão de valor estimado para construção de novos reservatórios, a ocorrência de bis in idem e o termo inicial dos juros de mora. Sustenta, ainda, nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) verificar se há nulidade na decisão que rejeitou os embargos de declaração por suposta ausência de fundamentação; (II) definir se a homologação do laudo pericial extrapolou os limites da coisa julgada ao incluir valor estimado para construção de novos reservatórios; (III) estabelecer se há duplicidade indenizatória (bis in idem); (IV) determinar o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a indenização fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação per relationem é válida quando os fundamentos previamente invocados são suficientes para o controle da racionalidade da decisão, não configurando nulidade, conforme os arts. 11 do CPC e 93, IX, da CF/1988. A inclusão do valor estimado para a construção de novos reservatórios extrapola os limites objetivos do título executivo judicial, pois a sentença de origem condicionou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos à constatação de inviabilidade técnica da readequação conforme a NBR 5626/1998, não abrangendo alternativas técnicas não previstas. A exclusão do valor referente à construção de reservatórios afasta a alegação de bis in idem, pois o único valor remanescente relacionado ao inadimplemento específico das vagas de garagem está devidamente justificado e não configura duplicidade indenizatória. A incidência dos juros de mora sobre a indenização decorrente da conversão judicial da obrigação de fazer em perdas e danos deve ocorrer a partir da intimação para o cumprimento da sentença, conforme art. 405 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecimento e parcialmente provido. Tese de julgamento: A fundamentação per relationem é válida desde que os fundamentos referidos permitam o controle da racionalidade decisória. A liquidação de sentença deve observar os limites objetivos da coisa julgada, não podendo incluir valores não contemplados na condenação originária. A exclusão de parcela indenizatória afastada por violar o título executivo impede o reconhecimento de bis in idem. Os juros de mora sobre indenização oriunda de conversão judicial da obrigação de fazer incidem a partir da intimação para o cumprimento da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 509, § 4o; CC, arts. 398 e 405. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no acórdão. (Acórdão 2022212, 0708710-25.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16.7.2025, publicado no DJe: 30.7.2025.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. AUSÊNCIA PRECLUSÃO. INCLUSÃO DE PARCELA EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça-STJ tem entendimento de que não se opera a preclusão quando há erro material nos cálculos, que podem ser revistos a qualquer tempo. 2. Na hipótese, o título executivo condenou o agravante ao pagamento de parcelas vencidas nos meses de fevereiro a maio de 2017. Após o prazo para pagamento voluntário, os cálculos apresentados incluíram a parcela relativa ao mês de junho de 2017. A parcela do mês 06/2017 está em desacordo com o título executivo e deve ser excluída do valor exigido. 3. Recurso provido. (Acórdão 1954481, 0727392-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4.12.2024, publicado no DJe: 19.12.2024.). Além disso, não se verifica, neste momento processual, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela recursal, especialmente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a controvérsia envolve valor que pode ser posteriormente complementado, caso o recurso seja provido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora